Tribunal: TJES
Processo: 5028069-81.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028069-81.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JOSE EDUARDO KOSSATZ DE BERREDO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028069-812022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: JOSÉ EDUARDO KOSSATZ DE BERREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE INCLUI VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, em razão da quitação integral do débito tributário e dos honorários advocatícios na esfera administrativa, realizada antes da citação do executado. O apelante pleiteia a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais no processo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do débito após o ajuizamento da execução, mas antes da citação, autoriza a condenação em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a quitação administrativa que já contemplou honorários impede nova condenação judicial, sob pena de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ pacificou que, em observância ao princípio da causalidade, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento, ainda que antes da citação, autoriza a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

Entretanto, quando a quitação administrativa inclui os honorários, como no caso em exame, não cabe nova condenação judicial, pois isso configuraria bis in idem, vedado pela jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 400/STJ.

Comprovada a quitação administrativa do crédito tributário e da verba honorária, resta inviável a fixação de honorários de sucumbência na sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quitação do débito tributário na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação, não afasta, em regra, a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Quando os honorários já foram incluídos e quitados na esfera administrativa, é vedada a fixação de nova verba judicial, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, e art. 90; CPC/2015, art. 924, II; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.142.480/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.086.521/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.451.807/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 5007286-34.2023.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002946-73.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001983-82.2017.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07.10.2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
__
_

d
e
___
de 202
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028069-81.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: JOSÉ EDUARDO KOSSATZ DE BERREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento ação, ainda que antes da citação do contribuinte, porém, não pela obrigatoriedade da condenação, pois a atribuição da responsabilidade pelo referido ônus dependerá da análise de cada caso, à luz da causalidade e da legislação local em vigência no âmbito do ente federado exequente.

E, como de amplo conhecimento, a depender do ente federado, há determinação legal para o acréscimo de honorários advocatícios já no ato de inscrição em dívida ativa, razão pela qual são incluídos na Certidão de Dívida Ativa, a exemplo do encargo do Decreto-Lei n. 1.025/1969 (v.g.: AgInt no REsp n. 1.451.807/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).

Contudo, se o pagamento administrativo é realizado após a inscrição em dívida ativa, a sentença de extinção do processo executivo judicial poderá condenar a parte executada, se o montante indicado na respectiva Certidão de Dívida Ativa não fizer referência aos honorários.

Isso porque, se, por ocasião da inscrição em dívida ativa, houver o acréscimo dos honorários advocatícios, o pagamento administrativo, por óbvio, quitará a obrigação principal, os consectários legais e os respectivos honorários, não podendo, por isso, ser fixados outros pelo juízo da execução.

Eis os julgados a que me reporto:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

[...]

VII –
Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, na extinção da execução fiscal, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba. Tal entendimento foi cristalizado no enunciado do Tema Repetitivo n. 400/STJ

[...]

VIII – Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.142.480/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023) destaquei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO VINCULADA À ANÁLISE DO CASO CONCRETO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Na hipótese em que, após a instauração do processo executivo, o contribuinte procede ao pagamento do crédito executado, na via administrativa, é possível sua condenação nos honorários advocatícios de sucumbência, mesmo se não ocorrida a citação,
mas desde que não incluídos no montante pago administrativamente. Precedentes.

3. No caso dos autos, o recurso do Município exequente é, em parte, provido porque o Tribunal de Justiça entendeu pelo não cabimento da condenação em honorários sucumbenciais, quando inexistente citação; todavia, é determinada a devolução dos autos ao órgão julgador para verificar se os honorários foram incluídos no montante do débito quitado, na via administrativa, e o momento da respectiva inscrição em dívida ativa.

4. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp: 2086521 GO 2023/0253333-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024) destaquei

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007286-34.2023.8.08.0035 APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA APELADO: WALTER DE SOUZA EBINGER RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação integral do débito tributário pela parte executada, Walter de Souza Ebinger, na esfera administrativa, sem, contudo, condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. O apelante sustenta que a sentença se baseou em precedentes superados e requer a condenação do executado ao pagamento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quitação do débito realizada antes da citação do executado justifica a ausência de condenação em honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se a quitação da verba honorária na esfera administrativa impede nova condenação, sob pena de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em observância ao princípio da causalidade, a parte executada deve arcar com os honorários advocatícios mesmo quando a quitação do débito ocorre antes da citação, pois a inadimplência motivou o ajuizamento da execução fiscal.
No entanto, no presente caso, restou comprovado que a quitação administrativa contemplou também os honorários advocatícios, tornando inviável nova condenação judicial para evitar o bis in idem, conforme entendimento do STJ e precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quitação de débito tributário na esfera administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação do executado, não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
Quando os honorários advocatícios já foram pagos na esfera administrativa, é inviável nova condenação judicial sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, e art. 90; CTN, art. 156, I; CPC/2015, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp nº 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE 29.02.2024; TJES, Apelação nº 5001243-80.2016.8.08.0050, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, J. 21.03.2024; TJES, AC nº 0045852-21.2000.8.08.0011, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, J. 10.04.2024.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50072863420238080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – REFIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. VERBA NÃO INCLUÍDA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do TJES, “a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem”.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 0025802-12.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator.: FERNANO ESTEVAN BRAVIN RUY, Julgado em 09/03/2021);

2. A dispensa dos honorários por ato normativo na esfera administrativa para adesão ao REFIS (§ 3º, art. 1º, da Resolução CPGE nº 332/2023) não tem efeito para afastar, por si só, a sucumbência em eventual ação judicial;

3. Se os honorários advocatícios não integraram a transação administrativa, a imposição da verba é consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido. Vitória, 01 de abril de 2024. RELATORA

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0002946-73.2020.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) destaquei

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DA CITAÇÃO – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Como regra, é devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade.

2.
Na hipótese em que o pagamento de honorários advocatícios é incluído em acordo extrajudicial firmado entre o município exequente e o executado, revela-se incabível nova condenação à referida verba sucumbencial quando da extinção da ação de execução fiscal, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5001983-82.2017.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Annibal de Rezende Lima, Julgado em 07/10/2021) destaquei

Na hipótese, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 15/11/2022 e, até a prolação da sentença não houve citação do executado.

Não obstante, na petição id. 14264377 o Município exequente informa que o executado quitou integralmente o débito e, inclusive, quitou os honorários advocatícios administrativamente (id. 14264380), oportunidade em que requereu a extinção da execução.

A referida informação de quitação foi ainda ratificada nas razões recursais (id. 14264486).

Portanto, com o pagamento da dívida em sua totalidade, prevê o art. 156, I, do Código Tributário Nacional, a extinção da execução fiscal e, consequentemente, satisfeita, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Acresça-se que a quitação administrativa contemplou também os honorários advocatícios, o que torna inviável nova condenação judicial sob pena de configurar violação ao princípio do non bis in idem, conforme entendimento do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, tendo em vista que não houve condenação do Município ao pagamento de honorários na origem.

É como voto.

Des
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)